Tribunal: TJDFT
Processo: 0016102-38.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0016102-38.2017.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Defiro o pedido do Distrito Federal para a prorrogação do prazo por mais 15 (quinze) dias para manifestação sobre a pretensão dos requerentes e esclarecimentos sobre os fatos alegados. Intimem-se. Brasília, 15 de maio de 2020 18:23:37. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva